Tribunal: TJSP
Processo: 2238183-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.32759).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2238183-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GUATEMOZIN RODRIGUES MESQUITA e COOPERATIVA HABITACIONAL
SERRA DO JAIRÉ, é embargada SILVIA PEREIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238183-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32759 – DVN
2

VOTO No
: 32759
EMB. DECL. No: 2238183-61.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO-1a VARA CÍVEL SANTO AMARO
EMBTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL SERRA DO
JAIRÉ E
GUATEMOZIN RODRIGUES MESQUITA
EMBDO
: SILVIA PEREIRA DO NASCIMENTO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.” (v.32759).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por COOPERATIVA HABITACIONAL SERRA DO JAIRÉ e
GUATEMOZIN RODRIGUES MESQUITA em face do acórdão de
fls.642/647, cuja ementa assim ficou redigida:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão agravada que afastou alegação de
excesso. Inconformismo da executada. Não acolhimento.
Questão relativa ao termo inicial dos juros deveria ter sido
impugnada no momento oportuno. Preclusão configurada.
Decisão
preservada
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO."(v.32602).
Os embargos de declaração são opostos a
pretexto de sanar vícios e com a finalidade declarada de
prequestionar dispositivos normativos, para possibilitar o acesso
às Instâncias Superiores.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238183-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32759 – DVN
3
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único, do
NCPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se manifesta
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que
o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238183-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32759 – DVN
4
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão fática a ser
decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os fundamentos
aptos a influir na formação da convicção do julgador sobre a
norma jurídica aplicável ao caso concreto.
As
questões
alegadas
pela
parte
embargante foram expressamente analisadas:
“A possibilidade de questionamento foi objeto
de preclusão, pois os cálculos foram inicialmente
apresentados há anos, conforme bem informou o MM. Juiz
a quo:
'Insurge-se o agravante em relação à aplicação
de juros, sob o argumento de que há excesso de execução,
não havendo preclusão quanto ao suposto erro material.
Não há, todavia, decisão acerca de juros, sendo certo que,
não se vislumbrando erro material passível de correção de
ofício, e tendo decorridos os prazos para apresentação de
impugnação em cumprimento de sentença, afastou-se a
exceção de pré executividade apresentada pelos devedores,
em feito que tramita desde 1997. Assim, entende este Juízo
que a aplicação de juros não se constitui por matéria não
sujeita à preclusão, tendo os cálculos sido homologados há
anos, não se justificando a intempestiva insurgência. Era o
que me cumpria informar, colocando-me a disposição para
informações complementares. Aproveito o ensejo para
reiterar a Vossa Excelência o meu protesto de elevada
estima e distinta consideração. Intimem-se.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238183-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32759 – DVN
5
No caso, não se verifica mera falha aritmética
passível de correção a qualquer tempo, mas a parte
impugna o critério adotado como termo inicial dos juros.”
A
confirmar
a
preclusão,
houve
intimação para pagamento no ano de 2010, conforme a tabela de
cálculos lá apontada (fls. 5 incidente 50000). Conforme se
retirou da decisão juntada às fls. 18/20, o bloqueio efetivado em
2015 observou cálculo de 2011. O novo cálculo apenas deve
apurar o remanescente devido conforme se decidiu às fls. 18/20,
não se podendo verificar a possibilidade de impugnar, por via
indireta, cálculo de 2010 ou 2011, apenas agora. Assim, preclusa a
possibilidade de impugnação dos juros, motivo pelo qual ausente
qualquer falha na decisão objeto do recurso e no acórdão, que
analisou o tema.
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado do julgado e
buscam o prequestionamento.
Os embargos de declaração, porém, não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação ou para o fim de prequestionamento.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp
11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p.
1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238183-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32759 – DVN
6
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator